Tribunal: TJDFT
Processo: 0703892-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0703892-35.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: SONIA FOGACA BRITO, JORGE FOGACA FILHO, HERMES DIAS DOS SANTOS, CLEUZA DE OLIVEIRA FOGACA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se os Embargados para que apresentem contrarrazões aos Embargos de Declaração Id. 33626463, no prazo de cinco dias. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora